Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-91.2020.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002877-91.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO LINDOLFO SOUZA - CPF: 056.298.201-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE), FABIO LINDOLFO SOUZA - CPF: 056.298.201-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –

CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO À DIVISÃO DE TAREFAS, VÍNCULO SUBJETIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (STJ,
HC
166.979-SP).

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Fábio Lindolfo Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.
1002877-91.2020.8.11.0007
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Fábio Lindolfo Souza
ao cumprimento de 7 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 708 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 83537035, pp. 1-29).

Nas razões recursais constantes no Id. 83537050, pp. 1-5, o órgão ministerial pleiteou, em síntese, pela reforma da sentença para o fim de condenar o apelado pela prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a defesa do acusado requereu o não provimento do apelo ministerial (Id. 83537056, pp. 1-9).

Por sua vez, a defesa do acusado requereu a reforma da sentença, postulando, em síntese, absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não autorizam a certeza necessária para ensejar a condenação nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 83537056, pp. 1-9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo interposto (Id. 83537061, pp. 1-4).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos ministerial e defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33 “caput” da Lei n. 11.343/2006
.
Recurso Ministerial:
Pretendida a condenação do apelado Fábio pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes – Impossibilidade – ausência de provas indubitáveis da permanência e estabilidade do vínculo associativo entre o apelado Fábio e o comparsa Lucas –
Recurso Defensivo
: Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas coligidas nos autos são aptas a embasar o édito condenatório do apelante
. Pelo desprovimento dos recursos”

(Id.
85474460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
1º Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no início do primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados
FÁBIO LINDOLFO SOUZA e LUCAS MACHADO AUGUSTO se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Federal nº.11.343/2006
, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 27 de maio de 2020, por volta das 01h00min, no matagal as margens da Primeira Vicinal Norte, e na Rua NEH, s/n, bairro Jardim Guaraná II, nesta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
FÁBIO LINDOLFO SOUZA e LUCAS MACHADO AUGUSTO
,
após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
38 (trinta e oito) porções de substância entorpecente tipo
Cannabis sativa
, somando 388,40 g (trezentos e oitenta e oito gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o autuado, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 01h00min, uma equipe policial, composta por Policiais Civis, após o recebimento de diversas informações anônimas no sentido de que as pessoas “Gordinho” e “Alemão” estavam comercializando entorpecentes na Rua NEF, bairro Jardim Guaraná, deslocou-se até o referido endereço e fizeram vigilância.

Em certo momento, a equipe policial visualizou os denunciados FÁBIO LINDOLFO SOUZA e LUCAS MACHADO AUGUSTO saindo da residência e se dirigindo para uma área de mata, próximo a Primeira Vicinal Norte, onde começaram a escavar.

Diante disso, os policiais civis iniciaram a abordagem dos increpados, ocasião em que ambos empreenderam fuga, contudo lograram êxito em capturar o denunciado FÁBIO LINDOLFO SOUZA.

Na sequência, a equipe policial efetuou varredura no local escavado, sendo localizado diversas porções de droga e uma balança de precisão, e em entrevista o denunciado FÁBIO LINDOLFO SOUZA informou que na sua residência havia outras porções de substâncias entorpecentes.

Deste modo, a guarnição se dirigiu até a residência do infrator FÁBIO LINDOLFO SOUZA, oportunidade na qual foram encontradas cinco porções de droga no quarto do autuado e duas no quintal próximo a uma plantação de mandioca.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas.

Por fim, foi acostado o laudo pericial nº 510.2.04.2020.005837-01, a que faz menção o § 1º do artigo 50 da Lei Federal nº 11.343/2.006”
(Id. 83536489, pp. 1-3).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o, contudo, da imputação delitiva de associação para o tráfico.

Recurso interposto pelo Ministério Público

Em sede recursal, o Ministério Público aponta, inicialmente, a existência de elementos concretos aptos a configurar a infração penal prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que teria ficado comprovado o vínculo associativo permanente para fins de mercancia entre o apelado e o comparsa Lucas Machado Augusto, e que
“
os elementos contidos nos autos apontam, de maneira clara, a existência de permanência e estabilidade nos autos perpetrados pelo recorrido muito em razão dos relatos testemunhais”
(Id. 83537050, p. 4).

Sem razão, contudo.

É cediço que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/06 (STF:
HC
124.164-AC e STJ:
HC
n. 254.428-SP).

Partindo-se dessa premissa, verifica-se que, no caso em apreço, não há elementos suficientes que comprovem o suposto vínculo associativo, de caráter permanente, entre o acusado e seu comparsa.

Especificamente quanto ao referido tipo penal (art. 35, da Lei 11.343/2006), os policiais responsáveis pelo flagrante (
Paulo Cristiano de Souza
e
Claudir Fontavine)
não trouxeram elementos comprobatórios robustos para um édito condenatório, narrando apenas que receberam denúncia anônima de que o apelado e o comparsa Lucas estariam realizando o comércio ilícito de entorpecentes e, ao diligenciarem até o local, lograram êxito em prender em flagrante o acusado, tendo Lucas empreendido fuga. Confira-se:

“
Testemunha IPC Paulo Cristiano:
“Nós já tínhamos recebido denúncias que duas pessoas estavam comercializando entorpecentes no bairro guaraná, o vulgo gordinho e o vulgo alemão (...) Deslocamos até o endereço e fizemos vigilância e no horário dos fatos saíram da residência o Lucas e o Fábio em direção aos fundos do jardim guaraná que uma região de mata, seguimos eles e eles foram desenterrar entorpecente (...)Procedemos a abordagem e os dois empreenderam fuga, imobilizados apenas o Fábio (...) No local havia porções de entorpecente e balança de precisão (...) Fábio ainda disse que na residência havia mais entorpecente e no local encontramos mais maconha enterrada e os documentos do Lucas (...) Também foi encontrada uma porção em dinheiro e a chave da motocicleta do Lucas (...) Fábio informou que a droga era dele e do Lucas (...) Fábio tem passagens em Colíder e tem participação no Comando Vermelho (...) Pelas características o entorpecente era destinado a venda (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id.
85474460, pp. 5-6).

“
Testemunha IPC Claudir Fontavine:
“Estávamos investigando informações de dois indivíduos que estavam traficando na região, em campana avistamos os dois saindo da residência e indo até a mata (...) Localizamos eles escavando e fizemos a abordagem, um conseguiu fugir e pegamos o Fábio (...) Na residência encontramos mais entorpecente e os documentos do Lucas (...) O Fábio admitiu que ele e Lucas estavam traficando juntos (...) O Fábio é cadastrado no Comando Vermelho de Colíder (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id.
85474460, pp. 5-6).

Do contexto, depreende-se não haver menção a qualquer elemento ou fato que indique que tal reunião não seria ocasional, como muito bem esboçado pelo magistrado singular. Transcrevo trecho da parte que interessa. Veja-se:

“(...) No entanto, embora realizado laudo pericial dos dados extraídos dos aparelhos telefones apreendidos em razão da determinação judicial, consta no relatório de análise desses dados que não foi possível encontrarem quaisquer elementos que pudesse materializar o crime investigado.

Além disso, não há qualquer outro elemento nos autos que demonstrem a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do tipo em destaque, razão pela qual se entende que o crime não ficou devidamente comprovado.

Não se indicou, com suficiência para a adequação típica, dinâmica, por exemplo, de: negociação, de origem e destino da droga, de tempo de vinculação subjetiva, isolada ou cumulativamente.

É possível, por exemplo, que a vinculação entre os acusados tenha começado há poucos dias antes da conversa, bem como durado pouco depois delas.

Necessário, portanto, maior conjunto probatório para a definição de preenchimento da moldura do tipo penal incriminador.

Não havendo, militando a dúvida (que é íntima da presunção de inocência) em favor de quem é acusado, a conclusão é de que não houve comprovação da prática de condutas que se amoldam ao tipo penal em destaque. (...)”
(Id. 83537035, pp. 21-22).

Assim sendo, após muito refletir sobre o caso, entendo não haver motivos suficientes para desconstituir a sentença de primeiro grau neste tópico, por considerar que tais depoimentos não foram hábeis a demonstrar a prática, por parte do acusado, da conduta de associação para o tráfico, pois a simples reunião de duas ou mais pessoas não configura o delito de associação criminosa.

Ainda quanto aos requisitos para a configuração do crime de associação, os autos demonstram que o acusado é pessoa pobre, do ponto de vista econômico, bem como sem qualquer instrução para integrar ou mesmo comandar uma “organização criminosa” para a traficância, o que se revela pelo teor dos depoimentos colhidos.

Nessa linha de entendimento, também não foi produzida prova hábil a demonstrar a necessária elementar do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas da “permanência temporal” destinadas à comercialização de drogas.

Logo, na ausência de elementos seguros que confirmem a associação do apelado para a prática do crime definido no art. 35 da Lei de Drogas, deve a sentença permanecer inalterada.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STJ,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA APENAS EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM EX OFFICIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. VARIEDADE E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (HAXIXE, MACONHA, COCAÍNA E CRACK). MAIS DE 27 QUILOS NO TOTAL. MANUTENÇÃO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE. RECONHECIMENTO DISSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA (...)
Reconhecido pelo acórdão atacado que não há ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual), a condenação ratificada no Tribunal de origem, quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é ilegal, ante a atipicidade da conduta
”
(STJ, HC n. 139.942, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.11.2012).

Recurso interposto pela defesa

A defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas com relação ao acusado, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar uma condenação.

Entretanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promoveu tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 83536491, p. 3), despacho n. 1844/2020 (Id. 83536491, p. 4), boletim de ocorrência (Id. 83536491, pp. 6-9), termo de exibição e apreensão (Id. 83536491, p. 11), laudo preliminar de droga (Id. 83536495, pp. 6-9), relatório de investigação de tráfico de drogas (Id. 83536498, pp. 6-13), boletim de ocorrência (Id. 83536950, pp. 3-13), laudo pericial (Id. 83537006, pp. 1-5) e relatório de análise referente a tráfico de drogas (Id. 83537029, pp. 11-14), além da prova oral colhida nos autos.

De igual modo, incontroversa é a autoria delitiva, que repousa induvidosa na pessoa dos acusados.

Embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da traficância, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“Por sua vez, a
autoria
delitiva está calcada na oitiva das testemunhas policias ouvidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório, inobstante o apelante Fábio negar a prática do comércio ilícito de drogas.

As testemunhas policiais
Joelson Venâncio da Silva, Paulo Cristiano de Souza
e
Claudir Fontavine
, quando oitivados em sede judicial, ratificaram os elementos informativos colhidos no caderno investigativo, afirmando a prática do comércio ilícito de drogas pelo apelante Fábio
. Vejamos:

Testemunha IPC Joelson
: “Recebemos denúncias de que nessa residência as pessoas estavam praticando o crime de tráfico, em razão da movimentação de pessoas no local (...) Montamos campana no local e nesse horário duas pessoas saíram da residência e seguiram para a mata (...) Demos a volta e ficamos até um terreno e vimos algumas pessoas escavando, quando avistaram foragiram (...) Encontramos uma sacola com porção de maconha e balança de precisão (...) Na residência foi encontrada mais entorpecente igual ao que foi encontrado no terreno (...) O Fábio é o gordinho e o Lucas alemão (...) Ele era lojista do dentinho, menor que tem vários procedimentos (...) Eles estavam morando na residência, documentos foram encontrados (...)” (trecho extraído das alegações finais ministerial, Id. 83537031, págs. 2/3).

Testemunha IPC Paulo Cristiano
: “Nós já tínhamos recebido denúncias que duas pessoas estavam comercializando entorpecentes no bairro guaraná, o vulgo gordinho e o vulgo alemão (...) Deslocamos até o endereço e fizemos vigilância e no horário dos fatos saíram da residência o Lucas e o Fábio em direção aos fundos do jardim guaraná que uma região de mata, seguimos eles e eles foram desenterrar entorpecente (...) Procedemos a abordagem e os dois empreenderam fuga, imobilizados apenas o Fábio (...) No local havia porções de entorpecente e balança de precisão (...) Fábio ainda disse que na residência havia mais entorpecente e no local encontramos mais maconha enterrada e os documentos do Lucas (...) Também foi encontrada uma porção em dinheiro e a chave da motocicleta do Lucas (...) Fábio informou que a droga era dele e do Lucas (...) Fábio tem passagens em Colíder e tem participação no Comando Vermelho (...) Pelas características o entorpecente era destinado a venda (...)” (trecho extraído das alegações finais ministerial, Id. 83537031, pág. 3).

Testemunha IPC Claudir:
“Estávamos investigando informações de dois indivíduos que estavam traficando na região, em campana avistamos os dois saindo da residência e indo até a mata (...) Localizamos eles escavando e fizemos a abordagem, um conseguiu fugir e pegamos o Fábio (...) Na residência encontramos mais entorpecente e os documentos do Lucas (...) O Fábio admitiu que ele e Lucas estavam traficando juntos (...) O Fábio é cadastrado no Comando Vermelho de Colíder (...)” (trecho extraído das alegações finais ministerial, Id. 83537031, pág. 3).

Assim, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, não pairam dúvidas de que estão presentes a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (...)”
(Id. 85474460, pp. 8-10).

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o acusado.

Insta salientar que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado são claros e harmônicos.

A respeito da validade e credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, a subsidiar a formação da convicção do julgador, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 6.8.2013, DJe 14.8.2013).

Desta feita, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica para ratificar a acusação, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto, e sem mais delongas, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego provimento

ao apelo ministerial
e
defensivo,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021